Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705531-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROSA DE SOUZA LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Sétima Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos da ação de busca e apreensão n. 8001444-65.2023.8.05.0080 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a comprovação da correta constituição em mora sob pena de extinção do feito (id 43693711). O agravante narra que as partes celebraram contrato de cédula de crédito bancário com pagamento em prestações mensais fixas. Narra que a agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, motivo pelo qual propôs a ação originária. Relata que o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para juntada de prova da notificação da mora. Alega que a mora está devidamente configurada e comprovada nos termos do art. 2o, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969, de modo que é desnecessária a determinação de emenda da petição inicial. Sustenta que a mora decorre do simples vencimento e se comprova por carta registrada, de modo que se exige tão somente o envio da notificação para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso, e não há a necessidade sequer da assinatura do destinatário. Menciona o Recurso Especial n. 1.852.147/RS. Afirma que enviou a notificação no endereço informado no contrato. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a agravada está em atraso com as obrigações contratuais e que não detém a propriedade do bem. Diz que a agravada poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo a terceiros sem comunicar o credor e esvaziar a garantia pelas suas próprias características. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de emenda da petição inicial, recebê-la nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil e deferir a liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca da incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do presente agravo de instrumento (id 43708137). O agravante apresentou manifestação em que defende a admissibilidade e o prosseguimento do recurso (id 44008930). Brevemente relatado, decido. O art. 1.016, caput, do Código de Processo Civil dispõe que O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição (...). O agravo de instrumento distribuído pelo agravante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e tem como objetivo a reforma de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Sétima Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é incompetente para conhecer de recurso interposto em processo que tramita perante outro tribunal. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente agravo de instrumento com fundamento no art. 64, § 1o, e 932, inc. I, do Código de Processo Civil. Determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator